Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731801-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, autuado como petição, proposto pelo Distrito Federal, em que se objetiva atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença, prolatada nos autos do processo no 0707550-42.2024.8.07.0018, que, confirmando a liminar deferida, julgou procedente o pedido para determinar que a Coordenação de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, a contar da intimação da decisão, a fim de reconhecer e garantir o direito, a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, de usufruírem de até duas (02) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete vinte e quatro (24) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O requerente suscita, em preliminar, a prevenção do Des. Fernando Tavernard. Expõe que o juízo de origem firmou sua competência em razão da conexão entre a presente demanda e a dos autos do processo no 0703668-72.2024.8.07.0018, ajuizada anteriormente. Acrescenta que foram interpostos agravos de instrumento em face das decisões liminares proferidas em ambos os processos, sendo o primeiro (0716162-23.2024.8.07.0000), distribuído ao Des. Fernando Tavernard, da 2a Turma Cível, e o segundo (0707550-42.2024.8.07.0000), à esta Relatoria. Invoca os arts. 930, parágrafo único, do CPC, e 81, § 1o, do RITJDFT. No mais, aduz a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, das normas que fundamentam o pedido do Sindicato, notadamente, a Emenda à Lei Orgânica no 108/18, a Lei Complementar no 1.034/24 e a Lei Distrital no 7.447/24, todas do Distrito Federal. Sustenta violação aos arts. 2o, 84, inciso IV, e 87, inciso II, da CR, e 100, inciso VII, e 105, parágrafo único, da LODF. Assevera o excesso e a ilegalidade da multa pessoal estipulada. Pede a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da sentença até decisão final do recurso de apelação interposto. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, quanto à alegada prevenção, que, nos autos do processo AI 0717957-64.2024.8.07.0000 não foi reconhecida a prevenção decorrente do AI 0716162-23.2024.8.07.0000, motivo pelo qual este não foi relacionado como sugestão de prevenção, a teor da certidão de ID no 62361003, e cujo teor da decisão transcreve-se, a seguir: “(...) Hei por bem determinar a redistribuição aleatória do agravo de instrumento, em razão da inexistência de norma processual recursal ou regimental a atrair a prevenção desta Relatoria, a par da aparente violação ao princípio do juiz natural (revisional) e da não saudável concentração de julgamento em única Turma Cível (e/ou Relator), independentemente da sorte à concessão (ou não) da medida liminar. De plano, convém consignar que a prevalecer a concepção jurídica de prevenção desta Relatoria, só porque teria apreciado primeiramente as particularidades de determinada categoria de servidoras distritais, este Juízo igualmente estaria ‘prevento’ à apreciação de eventual pedido singular formulado pelas servidoras que optassem pelo ajuizamento de ação individual, com fundamento na mesma norma supostamente violada. Enfatizo que o Código de Processo Civil estabelece os critérios de fixação de competência relativa (artigos 42 a 53), e a partir da interpretação sistemática do artigo 55 e § 3o, o que se divisaria é um critério de modificação da competência originária a permitir o julgamento conjunto (das ações ou dos processos), evitando-se, assim, a ocorrência de decisões diversas à mesma situação fática, sobretudo em caso em conexão ou continência. A distribuição por dependência de uma ação coletiva perante a 2a Vara Fazendária do Distrito Federal, que, no caso específico, entendeu por firmar a sua competência em razão da apreciação do pedido liminar em ação coletiva ajuizada por sindicado diverso, em meu sentir, não implica concentração de competência (provocada) recursal, o que compromete a predominância de tais institutos na instância revisional. Fosse a situação processual inversa, ou seja, não tivesse sido deferida a medida liminar postulado por outro sindicato perante o originário e. juízo ‘prevento’ e/ou não deferida a liminar em anterior agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e distribuído a esta Relatoria, muito provavelmente não existiria interesse à distribuição por prevenção da ação coletiva originária e/ou do correspondente recurso. Efetivamente, no agravo 0716162-23.2024.8.07.0000, esta Relatoria teria examinado a específica situação devolvida pelo Distrito Federal referente à demanda ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DF – SINDSASC, sendo que a liminar então deferida consignou determinação expressa para que ‘o Distrito Federal reconheça e garanta às servidoras lactantes integrantes da carreira pública de assistência social’ o direito de usufruírem em até duas horas da jornada diária de trabalho para amamentação (no prazo máximo de vinte e quatro meses), independentemente de qualquer regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa exclusivamente ao ente federativo”. As servidoras distritais afetadas com a decisão estão vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Assistência Social. E, no caso ora examinado, a decisão impugnada foi dirigida especificamente à ‘COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas servidoras lactantes integrantes da Carreira SOCIOEDUCATIVA do DF’. Por isso não há de se preferir determinada Relatoria ou Turma Cível para o julgamento de todas as demandas coletivas ajuizadas por dois (ou mais) sindicatos para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes de específicas categorias (interesses singulares de determinadas substituídas), com diferentes jornadas de trabalho e especificidades das funções. Cite-se, por exemplo, as recentes demandas coletivas ajuizadas por diversos sindicatos, atinentes ao reajuste do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, cujos recursos foram distribuídos aleatoriamente às Turmas Cíveis do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1839098, Rel. Des. Carlos Pires, DJe 15.05.2024; 3a Turma Cível, acórdão 1825997, Rel. Desa Fátima Rafael, DJe 22.03.2024; 5a Turma Cível, acórdão 1789206, DJe 07.12.2023, Nesse panorama, tendo em vista as peculiaridades da presente carreira socioeducativa (jornada de trabalho predominantemente de plantão e atribuições), necessidade de observância do eventual levantamento de dados a ser efetuado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da supracitada Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a inexistência de previsão legal à reunião de todos os recursos decorrentes de ações coletivas de sindicatos diversos em um único juízo revisional, não reconheço, por ora, a prevenção desta Relatoria para o processamento do presente recurso. No mais, enfatize-se que não teria sido proferida decisão a ser cumprida de modo uniforme (a todas as servidoras do Distrito Federal), uma vez que, repise-se, o agravo primeiramente aqui apreciado teria sido interposto pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ao passo que o presente agravo é interposto pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e os substitutos processuais são diversos. Redistribua-se, aleatoriamente, a uma das Turmas Cíveis do TJDFT, com as nossas homenagens” (ID no 58725933, dos autos do processo AI 0717957-64.2024.8.07.0000). Com efeito, e na forma do art. 55, do CPC, não há que se falar em conexão entre as demandas. No mais, registre-se que a sentença atacada concluiu pela constitucionalidade das normas em discussão, a saber, a LODF, as Leis Complementares no 1.034/24 e 840/11, e a Lei Distrital no 7.447/24, julgando procedente o pedido para reconhecer o direito à amamentação durante a jornada de trabalho das servidoras integrantes da carreira socioeducativa do Distrito Federal. Vale notar, ainda, que, em consulta processual ao sistema informatizado de 1a instância deste egrégio Tribunal de Justiça, a sentença supracitada foi disponibilizada no DJ-e em 22/7/24, tendo sido interposto recurso de apelação em 1o/8/24, tendo decorrido o prazo para contrarrazões do Sindicato em 15/8/24. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma a tutela provisória. Por sua vez, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 1.012, § 3°, inciso I, a possibilidade de se formular pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1° do mencionado artigo, através de requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação – requisitos dispostos no parágrafo 4o. Assim, se é certo, por um lado, que o recurso de apelo interposto contra a sentença que confirma a tutela provisória deva ser processado, como regra, apenas no efeito devolutivo, não é menos certo, por outro lado, que casos há em que essa regra deve ser excepcionada, para que o apelo seja processado também no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação. No que se refere ao periculum in mora, a ele o requerente limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “além da extrema urgência da questão e o risco de dano grave e irreparável em caso de cumprimento efetivo da sentença” (ID no 62360665, pág. 02), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo requerente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Não fosse isso o bastante, em relação ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, o requerente, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do referido requisito através da fundamentação expendida. Isso porque, a administração pública deve estar adstrita aos ditames da lei, sem impor obrigações ou vedações. Na situação em exame, o direito das lactantes à amamentação é respaldado pelo art. 61, § 6o, da LC no 840/11, acrescido pela LC no 1.034/24. Ademais, conforme a Lei Distrital no 7.447/24, que prepondera sobre qualquer portaria ou ato administrativo de hierarquia inferior, é reconhecido o direito à amamentação durante a jornada de trabalho, sem redução de direitos. Portanto, não há que se falar em restrição ao exercício do direito de amamentação, em atenção ao princípio da proteção integral da criança e ao direito à convivência familiar. De outro lado, a alegação de necessidade de regulamentação para sua aplicação não merece prosperar, pois se trata de norma de eficácia imediata. Logo, mostra-se inviável, por hora, o afastamento da obrigação imposta, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Comunique-se ao douto juízo processante. Em face da prevenção de que cuida o art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC, aguarde-se a distribuição do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator